Tribunal: CARF
Processo: 11962.000074/2003-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11962.000074/2003-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.977 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
AUSÊNCIA.
A compensação de IRPJ estimativa referente a janeiro de 2002 com saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2001, cujo crédito fora indeferido
devido à apuração de saldo devedor de IRPJ em 2001, impede a utilização
daquela estimativa na formação do saldo negativo no ano-calendário 2002,
ante a ausência de liquidez e certeza (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei
9.430/96).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declaração de compensação (em formulário) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.000074/2003-45
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000074/2003-45

em 31/03/2003, no valor original de R$506.908,82, informado em pedido de restituição (e-fls.
02-03), ambos protocolados em 15/04/2003.
2.
Posteriormente, o contribuinte apresentou novos pedidos de compensação: i) com
o mesmo crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (e-fls. 38, formulário)
(processo no 11962.000074/2003-45); ii) com credito decorrente de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário 2002, no valor de R$1.294.261,86 (e-fls. 137-142, Dcomp’s final
2657 e 4600).
3.
Despacho Decisório analisou o crédito integral como saldo negativo de IRPJ ano-
calendário 2002 e homologou parcialmente as compensações declaradas devido à comprovação
parcial do imposto de renda retido na fonte e à glosa de IRPJ estimativa referente a janeiro/2002,
o qual fora compensado com saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2001, mas cuja análise no
processo no 11962.000287/2002-96 revelou tratar-se de saldo devedor em vez de saldo negativo.
4.
Em sede de manifestação de inconformidade, conforme consta da decisão
recorrida, a Recorrente alegou, em síntese, que em razão de a diferença apurada em Dirf ser de
R$2.026,00, a carta cobrança no valor de R$ 776.395,87 é indevida; não há decisão final no
processo no 1l962.000287/2002-96 validando o saldo final de crédito de saldo negativo de IRPJ
no ano-calendário de 2001, que representa o saldo inicial do ano-calendário de 2002, o que
prejudica o resultado da carta cobrança.
Os créditos referentes a DCOMP n° 19l45.6l3l7.170904.l.3.02-2657 e no
11538.l5209.170904.1.3.02-4600 foram reconhecidos no Parecer Seort n° 474/2006, no
valor de R$ 504.882,92 para um pedido de R$ 506.908,92.
- A diferença é de R$ 2.026,00, ficando evidente que a carta cobrança no valor de R$
776.395,87 deve ser revisada.
- A ausência dos recolhimentos de estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2002
ocorreu em função da existência de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001,
cujo tema é objeto de discussão administrativa constante no processo
1l962.000287/2002-96, que se encontra pendente de julgamento até a emissão da
Comunicação n° 899/2007.
- Como não há decisão administrativa validando o saldo final de crédito no ano-
calendário de 2001, que representa o saldo inicial do ano-calendário de 2002, o
resultado apresentado (carta cobrança) fica prejudicado.
- Diante do exposto, ainda que homologado os créditos pretendidos pelo contribuinte no
valor de R$ 504.882,92, representados pelas DCOMP já mencionadas, a carta cobrança
apresentada não pode prosperar até o julgamento final do processo 11962.000298/2002-
96, nos termos do artigo 151 do CTN.
5.
A decisão recorrida assentou ainda que decisão de primeira instância proferida no
processo no 1l962.000287/2002-96 não reconheceu o direito creditório relativo ao saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2001 e não homologou as compensações declaradas.
6.
A Turma de primeira instância, por voto de qualidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000074/2003-45

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Não apresentados meios de prova suficientes e necessários a infirmar a apreciação
efetuada pelo Despacho Decisório contestado, não há direito creditório a ser
reconhecido. Em conseqüência, não se homologam as compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
7.
Cientificada da decisão de primeira instância em 30/12/2010, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 27/01/2011 e apresenta as alegações a seguir (e-fls. 254 e seg.).
Preliminar de cerceamento de direito de defesa
i) Sustenta a Recorrente que o Parecer/Despacho Decisório não foi claro o bastante para
possibilitar o pleno direito de defesa, uma vez que apresentou decisão de forma unificada para
todas as compensações, sem especificar detalhadamente a forma utilizada para homologação,
não homologação ou homologação parcial das Dcomp’s;
ii) não houve qualquer indicação de como os valores deferidos foram utilizados nas
compensações, ou seja, do crédito que fora homologado não se sabe claramente em quais
Dcomp’s foi utilizado;
iii) o Parecer/Despacho Decisório possui contradição em sua essência, uma vez que, apesar de o
crédito pleiteado totalizar R$538.610,01, a autoridade fiscal analisou todo o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002, concluindo, em analise perfunctória, que o Recorrente não teria
direito a crédito com base em Despacho Decisório de outro processo;
iv) confirmando-se o cerceamento de defesa faz-se necessário a declaração de nulidade do
Despacho Decisório e a consequente homologação tácita das compensações pleiteadas.
Mérito
v) Defende a Recorrente que o cerne da questão resume-se à consideração ou não do crédito de
saldo negativo de 2001 (processo no 11962.000287/2002/96) utilizado para compensar estimativa
da competência 01/2002 no cálculo do saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2002; o que seria
suficiente para homologar todas as Dcomp’s não homologados ou homologadas parcialmente no
processo recorrido;
vi) sustenta que eventual julgamento desfavorável no processo administrativo no
11962.000287/2002/96 resultaria na cobrança dos débitos objeto deste processo, o que não
impede a homologação pretendida;
vii) por fim requer seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa em razão da nulidade do
Despacho Decisório proferido nestes autos com a respectiva homologação tácita das
compensações efetuadas; no mérito, a reforma do acórdão recorrido para acolher as
compensações pleiteadas neste processo administrativo.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000074/2003-45

8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
10.
Cinge-se a controvérsia à homologação parcial de compensações com crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2002.
Preliminar de cerceamento de direito de defesa
11.
Para melhor entendimento dos fatos, faz-se necessário analisar o pleito do
contribuinte e os termos do Parecer/Despacho Decisório.
12.
Inicialmente, o contribuinte apresentou, em 15/04/2003, pedido de restituição (em
formulário) decorrente de “pagamento efetuado a maior de IRPJ ” no valor original de
R$506.908,92, acompanhado de declaração de compensação (em formulário) com crédito
decorrente de “pagamento a maior ou indevido” (e-fls. 02-03).
13.
Em 14/10/2003, apresentou nova declaração de compensação (em formulário)
com o mesmo crédito acima, qual seja, “pedido de restituição/ressarcimento processo no
11962.000074/2003-45” (e-fls. 37-38).
14.
Posteriormente, em 17/09/2004, apresentou duas Dcomp’s (final 2657 e 4600) em
que pleiteia crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2002, no
valor de R$1.294.261,86 (e-fls. 137-142).
15.
Conforme Parecer Seort no 474/2006, a autoridade fiscal analisou as
compensações declaradas e entendeu tratar-se de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ e
não pagamento indevido ou a maior, conforme informado inicialmente pela Recorrente. Por
conseguinte procedeu à análise do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 2002, desta feita, corretamente indicado nas Dcomp’s. Como veremos mais adiante, a
própria Recorrente reconhece tratar-se de saldo negativo de IRPJ. Superou-se, portanto, o
equívoco no pedido inicial da Recorrente.
16.
A análise restringiu-se a duas rubricas que compõem o saldo negativo, IR-Fonte e
IRPJ pago por estimativa referente a janeiro de 2002.
17.
Quanto ao IR-Fonte, a autoridade fiscal confirmou o valor retido de
R$504.882,92, mediante conferência com os valores informados pelas fontes pagadoras, o qual
não é objeto de questionamento no recurso voluntário. Veja-se (e-fls. 149-150):
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000074/2003-45

A empresa acima qualificada pretende compensar débito de COFINS e PIS,
discriminados às fls. 01 e 20 (substituída por fls. 24). Importante ressaltar que as
declarações de compensação (DCOMP) n° l9I45.6l3l7.l70904.l.3.02-2657 e n°
ll538.lS209.l70904.l.3.02-4600, referente ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2002 (fls. 82 a 87), está sendo analisada neste processo (fls. 92 e 93).
Alega possuir R$506.908,92 em créditos tributários de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário 2002, conforme informação de fls. 02.
[...]
Analisando preliminarmente o pleito do contribuinte, deve ser informado que a
origem do saldo negativo, ano-calendário de 2002, de IRPJ, deu-se no imposto de renda
retido na fonte, logo, devemos esclarecer que não se trata de verificar se os pagamentos
foram recolhidos indevidamente.
[...]
Cite-se que os documentos anexados às fls. 09 a 16 podem ser considerados revestidos
das formalidades previstas na IN SRF 268/2002. Esses comprovantes totalizam
RS506.908,92. Entretanto, o valor referente à retenção efetuada pela Caixa
Econômica Federal foi de R$ 145.815,63 (fls. 36). Os outros comprovantes foram
devidamente declarados em DIRF, ano-calendário 2002, conforme fls. 35 a 36, 39,
39 verso, 41, 44 verso, 46 e 46 verso.
Desta forma, o montante passível de ser utilizado na apuração do saldo negativo,
ano-calendário 2002, atingiu o valor de R$ 504.882,92. (Grifo nosso)
18.
Observe-se que o Parecer, em análise preliminar, ao tratar do IR-Fonte, pontuou
que a análise deveria restringir-se somente a essa rubrica e não a verificar se os pagamentos
foram recolhidos indevidamente.
19.
Entretanto, por encontrar divergência na rubrica referente ao IRPJ estimativa
referente à janeiro de 2002, rubrica que compõe o saldo negativo, fez-se necessário aprofundar a
análise.
20.
Sobre o referido IRPJ estimativa referente a janeiro/2002, no valor de
R$954.077,75, observou que não houve recolhimento desse valor porquanto fora compensado
com saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2001, objeto do processo no 11962.000287/2002-96.
Observou ainda que a apuração resultou em IRPJ a pagar no ano-calendário 2001 em vez de
saldo negativo (e-fls. 135). A seguir a narrativa dos fatos no Parecer (e-fls. 150):
Há que se informar que, embora estivesse obrigado a recolher IRPJ por estimativa para
o período de apuração de janeiro de 2002, uma vez que informou IRPJ a pagar na ficha
11 - cálculo do imposto de renda mensal por estimativa, fls. 29 - bem como a apuração
de lucro real no LALUR, ano-calendário 2002 (fls. 53 e 54), não há registro de
recolhimentos por estimativa para IRPJ nos sistemas eletrônicos da SRF para o
período mencionado (fls. 89 a 91).
Informou em DCTF a existência do débito de IRPJ de janeiro de 2001, informando
inclusive o valor de R$ 954.077,75 (fls. 88). Conforme informação em DCTF, o débito
de IRPJ - janeiro de 2002 – é objeto de compensação com o valor do crédito
tributário de saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2001. Entretanto, conforme
apurado durante a análise do processo 11962.000287/2002-96, Parecer SEORT
355/2006 (fotocópias de fls. 78 a 81) foi apurado, no ano-calendário 2001, IRPJ a
pagar. Dessa forma, o valor da estimativa de IRPJ é devido em sua integralidade.
(Grifo nosso)
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000074/2003-45

21.
Com efeito, glosou-se o IRPJ estimativa referente a janeiro de 2002 e apurou-se
saldo negativo no ano-calendário 2002 no valor de R$339.202,21, em vez de R$1.294.261,86
pleiteado em Dcomp (e-fls. 138) e informado na DIPJ/2003 (e-fls. 48), como segue:
Pelo exposto, na apuração do lucro real, ano-calendário 2001, a ficha 12 A (Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real) deveria conter os seguintes valores:
ANO-CALENDÁRIO DE 2001 [2002]
Imposto de Renda sobre o Lucro ReaI---------------------------------
R$ 116.606,99
Adicional do Imposto de Renda sobre o Lucro Real-----------------
R$ 53.738,00
(-) Programa de Alimentação do Trabalhador ------------------------ R$ 4.664,28
(-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa --------------- - 0 -
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte ------------------------------
R$ 504.882,92
SALDO NEGATIVO DE IRPJ --------------------------------------
RS 339.202,21
Pelo exposto, sou pelo reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 339.202,21
(trezentos e trinta e nove mil, duzentos e dois reais e vinte e um centavos), referente ao
saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2002. Sou, também, pela homologação da
compensação dos débitos de fls. 01 e 24, bem como das DCOMP n°
19145.61317.170904.1.3.02-2657 e n° 11538.l5209.170904.1.3.02-4600, até o limite do
crédito.
22.
Como se vê, o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2002 foi
utilizado para quitar os débitos informados nas declarações de compensações (em formulário)
apresentadas em 15/04/2003 e 14/10/2003 (e-fls. 02; 38) e nas Dcomp’s (final 2657 e 4600) (e-
fls. 137-142) até o limite do crédito apurado.
23.
Registre-se que o Parecer cometeu equívoco de digitação ao informar ano-
calendário 2001 quando o correto seria 2002. Entretanto, tal equívoco é superado pelo contexto
analisado e pela referência às páginas elencadas.
24.
Por fim, o Despacho Decisório, aprovou o referido Parecer e homologou as
compensações efetuadas até o limite do crédito de R$339.202,21 e encaminhou para cobrança a
parcela não homologada (e-fls. 152):
Tendo em vista o parecer SEORT, que aprovo, DEFIRO o pedido de VIAÇÃO
ÁGUIA SA, CNPJ. 27.486.182/0001-09, reconhecendo o direito creditório no valor
de R$ 339.202,21 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e dois reais e vinte e um
centavos), referente ao saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2002 e HOMOLOGO
as declarações de compensação de débitos relacionados ao crédito alegado,
referentes a PIS e COFINS, devendo ser cobrados os débitos vinculados mediante
DCTF e PERDCOMP, inclusive as já identificadas DCOMP n°
19145.61317.l70904.l.3.02-2657 e n° 11538. 1 5209170904. l .3.02-4600.
Não sendo o crédito suficiente à compensação dos débitos, os saldos devedores serão
objetos de cobrança conforme o disposto nos §§ 7° a 11° da Lei n° 9.430/96 (incluídos
por meio da Lei n° 10.833/2003).
25.
Isso posto, sustenta a Recorrente que o Parecer/Despacho Decisório não foi claro
o bastante para possibilitar o pleno direito de defesa, uma vez que apresentou decisão de forma
unificada para todas as compensações, sem especificar detalhadamente a forma utilizada para
homologação, não homologação ou homologação parcial das Dcomp’s.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000074/2003-45

26.
Defende “que não houve qualquer indicação de como os valores deferidos foram
utilizados nas compensações, ou seja, do crédito que fora homologado não se sabe claramente
em quais DCOMP's foi utilizado”.
27.
Sem razão a Recorrente.
28.
Como visto acima, a análise foi unificada porque o contribuinte apresentou um
pedido equivocado de restituição de pagamento indevido ou a maior de IRPJ quando, na
verdade, pleiteava saldo negativo de IRPJ. Ademais, a apuração do saldo negativo demanda a
análise de várias rubricas que o compõe, trata-se de cálculo complexo. Nesse contexto correta a
análise tanto do IR-Fonte quanto do IRPJ mensal pago por estimativa; este último será objeto de
análise no mérito.
29.
Verifica-se que o Despacho Decisório é claro ao homologar as compensações
apresentadas até o limite do crédito utilizado. E ressalta: “Não sendo o crédito suficiente à
compensação dos débitos, os saldos devedores serão objetos de cobrança conforme o disposto
nos §§ 7° a 11° da Lei n° 9.430/96”. É o caso.
30.
Basta conferir o extrato “Compensações Sief Efetuadas” (e-fls. 176-177) para
certificar-se de que foram compensados integralmente os débitos de Pis, competências 03 e
04/2003 e Cofins 03/2003, e compensado parcialmente o débito de Cofins 04/2003 (e-fls. 2 e
38). Tais débitos foram informados em declaração de compensação em formulário. Com efeito, o
debito residual de Cofins 04/2003 e todos os débitos informados em Dcomp’s foram
encaminhados para cobrança (e-fls. 178, 137-142).
31.
A Recorrente alega ainda que “o parecer atacado possui contradição em sua
essência, uma vez que apesar do crédito pleiteado totalizar 538.610,01, a autoridade fiscal
analisou todo o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, concluindo, em analise
perfunctória, que o recorrente não teria direito a crédito com base em despacho decisório em
outro processo”.
32.
Também não há falar-se em contradição do Parecer/Despacho Decisório. Na
verdade a contradição é da Recorrente, vez pleiteou R$538.610,01 no pedido de restituição e,
posteriormente, pleiteou esse mesmo valor incluso no saldo negativo no montante de
R$1.294.261,86 nas Dcomp’s (final 2657 e 4600). Como dito antes, o saldo negativo deve ser
analisado na íntegra e não em fatias. E se uma das rubricas – IRPJ estimativa janeiro/2002 – fora
objeto de análise em outro processo é dever da autoridade fiscal fazer tal verificação devido a
relação de causa e efeito.
33.
Como se vê, os fatos foram explicitados de forma a permitir a correta
compreensão da Recorrente.
34.
Para corroborar a inexistência de cerceamento de direito de defesa e que o
Parecer/Despacho Decisório explicitou o motivo da não homologação, colaciona-se trecho do
recurso voluntário, em que a Recorrente reconhece, em detalhe, o motivo da controvérsia. Veja-
se (e-fls. 259 e seg.):
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000074/2003-45

Para melhor entendimento das compensações efetuadas e valores utilizados, se faz
necessário verificar a origem dos créditos que ensejaram tais compensações, o que
passa-se a fazer.
No processo de compensação em questão, são pleiteados créditos de saldo negativo
de IRPJ ano-calendário 2002, provenientes de IRRF sobre aplicações financeiras na
quantia de R$ 506.908,92. De tal pedido, foi deferido o crédito parcial de
R§504.882,92, com uma diferença apurada de R$ 2.026,00 em razão de divergência de
IRRF de aplicações financeiras na Caixa Econômica Federal.
Na análise e instrução do procedimento administrativo, a autoridade fazendária
verificou não só as compensações oriundas do crédito pleiteado, mas de toda a
apuração de IRPJ do ano-calendário 2002, concluindo por um crédito original de
apenas R$ 339.202,21.
Para tal conclusão, foi utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002, os valores de IRRF sobre aplicações financeiras (R$ 506.908,92) e os
recolhimentos de IRPJ estimativa, tendo apurado que não houveram recolhimentos
deste último, não tendo sido consideradas validas as compensações correspondentes.
Mister considerar que apesar da constatação da compensação ocorrida na competência
01/2002 no valor de R$ 954.077,75 conforme DCTF, não considerou tal valor como
crédito em razão do referido crédito compensado estar em discussão no processo
administrativo n° 11962.000287/2002-96. Nesta DCOMP, teria o parecer SEORT no
355/2006 julgado pela improcedência do mesmo. Ressalta-se, no entanto, que tal
parecer vem sendo questionado no referido processo, sem decisão definitiva até o
presente momento.
Neste diapasão, o cerne da questão resume-se à consideração ou não dos créditos
utilizados para compensação na competência 01/2002 no calculo do Saldo Negativo
de IRPJ ano 2002, conforme demonstrado abaixo:[...].
[...]
Destarte, não obstante o entendimento da recorrente de que a compensação do
crédito deveria limitar-se somente às DCOMP's relacionadas ao processo em
questão e não alcançar o processo n° 11962.000287/2002-96 (em que já há discussão
própria), será demonstrado que o decisão atacado na forma que se apresenta resulta em
dupla declaração de improcedência de um mesmo crédito, resultando assim em dupla
cobrança do recorrente.
35.
Como se vê, a Recorrente entendeu plenamente o motivo da não homologação e
pontuou que o “cerne da questão resume-se à consideração ou não dos créditos utilizados para
compensação na competência 01/2002 no calculo do Saldo Negativo de IRPJ ano 2002”. No
ponto, verifica-se não haver controvérsia sobre a diferença de IR-Fonte apurada.
36.

Por fim, saliente-se que no âmbito do processo administrativo tributário prevalece
o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.
Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000074/2003-45

contribuinte".1
37.

Nestes termos, devido à ausência de cerceamento de direito de defesa da
Recorrente, afasto a preliminar de nulidade do Parecer/Despacho Decisório.
Mérito
38.
A controvérsia restringe-se ao crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ ano-
calendário 2001, utilizado para compensar IRPJ estimativa em janeiro/2002, com vistas a apurar
saldo negativo neste período (2002).
39.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
40.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
41.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
42.
No caso em análise, o crédito fora negado devido à apuração de sado devedor de
IRPJ no ano-calendário 2001, conforme Despacho Decisório proferido no processo no
11962.000287/2002-96. Veja-se:
Tendo em vista o parecer SEORT, que aprovo, INDEFIRO o pedido de VIAÇÃO
ÁGUIA BRANCA SA, CNPJ. 27.486.182/0001-09, não reconhecendo o direito
creditório referente ao saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2001 e NÃO
HOMOLOGO as declarações de compensação de débitos relacionados ao crédito
alegado e não reconhecido neste processo, devendo ser cobrados os débitos vinculados
mediante DCTF e PERDCOMP, inclusive a já identificada DCOMP
no
16002.90634.l70904.1.3.02-1666.
Considerando a inexistência de direito creditório, os saldos devedores deverão ser
objetos de cobrança conforme o disposto nos §§ 7° a 11, art. 74 da Lei n° 9.430/96
(incluídos por meio da Lei n° 10.833/2003). (Grifo nosso)
43.
O Carf julgou o referido processo no 11962.000287/2002-96 em 05/03/2015 de
forma definitiva na esfera administrativa e decidiu pela inexistência de saldo negativo de IRPJ
no ano-calendário 2001, conforme ementa e trecho do voto a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000074/2003-45

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
Somente estimativas quitadas podem ser deduzidas do imposto devido ao final do
período de apuração. Não podem compor o saldo negativo as estimativas cuja
compensação restou não homologada por decisão definitiva.
[...]
Voto
[...]
Mesmo com as alterações implementadas verifica-se que, no ano-calendário 2001 a
recorrente não pode se beneficiar de qualquer valor a título de saldo negativo de
IRPJ, porque o resultado apurado ao final do período é de saldo de
imposto a pagar de R$ 294.192,03.
Em face do exposto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório
pleiteado, não homologar as compensações declaradas e negar provimento ao recurso.
(Acórdão Carf no 1801-002.317, de 05/03/2015. Relatora Maria de Lourdes Ramirez)
(Grifo nosso)
44.
Confirmada a inexistência de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2001;
com efeito, é indevida a compensação do IRPJ estimativa em janeiro de 2002 com o referido
crédito, o qual, repita-se, fora indeferido pelo Fisco desde a origem. Na espécie, o crédito
vindicado não possui liquidez e certeza.
45.
Nestes termos, correta a decisão recorrida que manteve o indeferimento do
crédito.
Conclusão
46.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital